Tribunal: TJDFT
Processo: 0719769-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719769-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FIELDS COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Fields Comunicação Ltda. - EPP (ID no 27394087) contra decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo e sobrestou a multa fixada em desfavor do Banco Safra S.A. até o julgamento do mérito recursal (ID no 26681103). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO